Tribunal: TJMT
Processo: 0008572-02.2015.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008572-02.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOHNATAN KURANOSUKE DE SOUZA CHIBA - CPF: 365.188.148-29 (APELANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0008572-02.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Johnatan Kuranosuke de Souza Chiba

Apelada:
Telefônica Brasil S.A.

EMENTA

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADO EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0008572-02.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Johnatan Kuranosuke de Souza Chiba

Apelada:
Telefônica Brasil S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Johnatan Kuranosuke de Souza Chiba em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Telefônica Brasil S.A., julgou improcedente o pedido inicial, aplicando multa por litigância de má-fé, no valor de 9% (nove por cento) do valor causa, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante contesta que
“a perícia feita em cópia reprográfica, o que não pode prosperar. A perícia realizada na reprográfica de documentos não pode ser levada como base para decidir algo tão importante, visto que, a imagem fica planificada, prejudicando a visualização de aspectos dinâmicos do grafismo, relacionados aos elementos subjetivos”
(sic). Pleiteia a reforma da sentença para que seja determinada a perícia na via original do contrato a ser apresentado pela requerida.

Requer ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, alegando não ter litigado de má-fé. Alternativamente, pugna pela redução do percentual fixado em 9% para 1% sobre o valor da causa.

A parte apelada, apesar de intimada, deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação (id. 101534964).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0008572-02.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Johnatan Kuranosuke de Souza Chiba

Apelada:
Telefônica Brasil S.A.

VOTO

Infere-se dos autos que Johnatan Kuranosuke de Souza Chiba propôs a presente demanda em face da Telefônica Brasil S.A., pretendo a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Relatou o autor que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida no valor de R$ 446,21 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), referente a uma linha telefônica (contrato 0000899986415648), contudo, alegou que desconhece a origem da dívida, de modo que a inscrição seria indevida.

Em sede de contestação, a
empresa de telefonia diz que inscreveu o nome do autor nos cadastros restritivos, no exercício regular do seu direito, diante da inadimplência verificada, juntando cópia do Termo de adesão e Contratação de Serviços e o Contrato de Permanência por Benefício devidamente assinado pelo adquirente, inclusive com cópia dos documentos de identificação (id.101526476).

Requerido pelo requerente a prova pericial fora deferida pelo juízo, tendo o
expert
concluído pela confirmação de que a assinatura aposta no contrato é de fato do autor (fls. 87/101).

O magistrado, tomando por base a prova pericial proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, condenando-a ainda em litigância de má-fé.

Dessa decisão, o apelante interpõe o presente recurso requerendo a nulidade da sentença, uma vez que a perícia fora realizada em fotocópia do contrato e não no seu original.

De início, é imperioso ressaltar que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Trilhando nessa premissa é certo que o ordenamento jurídico autoriza o magistrado a apreciar as provas produzidas, inclui-se a pericial, valorando conforme seu entendimento, em observância ao princípio da persuasão racional.

Todavia, na espécie, verifica-se que o laudo pericial tinha como escopo avaliar se a assinatura lançada no contrato corresponde exatamente ao do autor, porém o
expert
analisou apenas cópia do referido contrato, uma vez que não fora juntado o original pela apelada.

Ora, é certo que por mais fidedigno que seja a xerox do original não são visíveis eventuais adulterações produzidas por rasuras, acréscimos, lavagens químicas, recorte, transplantes, dentre outros, o que pode comprometer a análise.

Em se tratando de perícia grafotécnica, por mais razão ainda se exige o original, porquanto se torna impossível aferir a pressão do punho escritor, por exemplo, podendo a cópia esconder as qualidades que viabilizam o exame e as conclusões de autenticidade ou não da assinatura.

Sobre o tema, são as lições de Tito Lívio Ferreira Gomide, a qual traz os problemas que podem existir na análise de assinatura em fotocópia e não no documento original,

verbis:

"A) utilização de 'toner' em vez de tinta; b) redução em torno de 2% a 3% da imagem do documento original; c) redução da nitidez, principalmente no caso de cópias de cópias; d) ausência de vestígios de eventuais alterações existentes nos originais; e) ausência de vestígios de montagens fraudulentas; f) impossibilidade de se examinar os elementos genéticos (pressão, progressão e trajetória) das reproduções dos grafismos; g) impossibilidade de se confirmar se a cópia é reprodução do original ou de outra cópia; h) impossibilidade de se determinar os matizes dos registros gráficos originais, nos casos de cópias em uma única cor; i) impossibilidade de se determinar o tipo de registro gráfico do texto original (grafismo, montagem ou impressão); j) impossibilidade de se determinar o tipo ou tipos de materiais utilizados nos registros gráficos originais (grafite, tinta, giz, linha, arame, etc); k) impossibilidade de se determinar o tipo do original".
(Manual de Grafoscopia. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 30/31)

Esta c. Câmara já teve oportunidade de votar nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.

Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia.”
(RAI n. 126859/2014, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.12.2014)

O c. STJ também já apreciou a questão,
verbis:

"Suscitado incidente de falsidade material de instrumento de contrato, cumpre seja trazido aos autos o respectivo original para sujeição a exame pericial, afigurando-se inservivel, para esse efeito, sem justificativa, a apresentação de copia, ainda que autenticada e registrada"
(STJ, Resp. n. 45.730-0/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 09.08.1995)

Assim, visando a prova pericial atestar a autenticidade de assinatura aposta em documento, deve ser realizado no seu original para conclusão segura e mais próxima da realidade.

Portanto, considerando que o juízo de origem baseou-se no referido laudo pericial para firmar sua convicção e julgar improcedente o pedido, não resta alternativa senão anular a r. sentença, devendo os autos retornar à instância de origem para realização de nova perícia e o seu regular processamento.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021